Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-53.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014314-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ANDRADE DA SILVA - CPF: 058.326.521-93 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MAX PINHEIRO BONFIM - CPF: 024.124.471-44 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ANDRADE DA SILVA - CPF: 058.326.521-93 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE
–
DEMORA NA REMESSA DOS AUTOS À 2ª INSTÂNCIA DECORRENTE DA RETIRADA DAS TARJAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
-
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – PANDEMIA DA COVID-19 QUE PODE TER ACARRETADO CERTA DEMORA NOS TRÂMITES PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

2.

In casu
, conquanto a i. Defesa tente incutir que o alardeado excesso de prazo decorre da conduta adotada pela d. magistrada de 1º grau que, supostamente, retira as tarjas de identificação dos processos de réu preso após a prolação da sentença; as informações prestadas pelo juízo dão conta exatamente do contrário, tendo a MM.ª Juíza destacado, inclusive, que ainda que sem qualquer etiqueta, os processos de réu preso seguem tramitando com a devida prioridade, mesmo após sentenciados; de modo que eventual demora na remessa dos recursos a este eg. Sodalício se justifica nas vicissitudes da hipótese concreta, inclusive na pandemia da Covid-19, que acarretou no fechamento dos prédios do Poder Judiciário e na suspensão de prazos e atos processuais não urgentes, como forma de prevenção à propagação da doença.

3.

Ademais, em consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício foi possível constatar que no dia 24/07/2020, os autos foram remetidos à 2ª instância, a fim de que os recursos de apelação interpostos pelas partes sejam processados e julgados o quanto antes, a afastar a alegação de coação ilegal.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DANIEL ANDRADE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 23464-80.2019.811.0042 (cód. 581147), em que restou condenado pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o i. Defensor Público a ocorrência de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do increpado, que se encontra encarcerado desde
28/05/2019
, argumentando, nesse desiderato, que embora o recurso de apelação interposto pela Defesa esteja com o processamento exaurido em primeiro grau de jurisdição, portanto, apenas no aguardo da remessa a este eg. Tribunal de Justiça, o feito segue sem movimentação desde 17/04/2020, e salienta o estratagema da autoridade acoimada de coatora, que
“tão logo prolata a sentença, retira a tarja de ‘réu preso’ e dá baixa na urgência do processo”
, afastando, assim, a prioridade na tramitação, conquanto continue a se tratar de processo com réu preso.

E esclarecendo em que medida tal proceder implica em excessiva delonga capaz de ofender sobremodo o direito de ir e vir do acusado, o impetrante afirma que em razão da instituição do regime de teletrabalho como medida de contenção à propagação do novo coronavírus nesse cenário de pandemia, apenas os processos físicos de réus presos estão sendo impulsionados, ao passo que os demais seguem suspensos até a digitalização integral e inserção no processo judicial eletrônico, sem qualquer previsão de retomada da marcha processual.

Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que a razoável duração do processo não deve ser observada apenas até a prolação da sentença, de modo que o excesso de prazo pode se configurar também após o pronunciamento jurisdicional monocrático, como sói ser o caso em exame, em que a demora observada não pode ser atribuída à defesa.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
, dado o excesso de prazo na privação de liberdade sem o trânsito em julgado da sentença penal proferida.

Instrui a exordial com a documentação vista no ID 49377999.

Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1014603-20.2019.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49851458) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o

ID 51320956 e ID 51320958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 51783460).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com as informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Sodalício, que o paciente
Daniel Andrade da Silva
foi preso em flagrante no dia
28/05/2019
diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos;
sendo o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva (art. 310, inc. II, CPP) no dia subseqüente, por ocasião da audiência de custódia, uma vez que identificados pelo MM. Juiz de primeiro grau os requisitos e pressupostos necessários à imposição da medida extremada.

Encerradas as investigações, o inquérito policial foi remetido ao Ministério Público que, na data de
05/07/2019
ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente e de seu comparsa
Max Pinheiro Bonfim
, imputando-lhes a prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 29 e art. 61, inc. I, ambos do Código Penal
; sendo determinada em
15/07/2019
a notificação dos acusados para que apresentassem suas respectivas defesas prévias, o que fora efetivamente cumprido em
24/07/2019
, oportunidade em que o favorecido nessa ordem informou a ausência de condições financeiras para constituir advogado particular, conforme certificado nos autos.

Com a juntada da defesa prévia pelo coacusado
Max Pinheiro Bonfim
no dia
26/07/2019
, os autos foram conclusos ao gabinete e em
05/08/2019
indeferido o pleito defensivo de revogação da custódia dos denunciados, determinando-se a remessa do feito à Defensoria Pública Estadual a fim de que apresentasse resposta à acusação em favor do paciente
Daniel Andrade da Silva
, o que foi cumprido em
15/08/2019.

Em seguida, afastadas as hipóteses de absolvição sumária e identificados os requisitos do art. 41 do CPP, a exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia
30/08/2019
, oportunidade em que designada audiência de instrução e julgamento para o dia
03/10/2019
.

Na data outrora agendada, foram colhidos os depoimentos das 05 (cinco) testemunhas presentes, realizados os interrogatórios dos acusados e homologada a desistência das partes da oitiva da testemunha faltante; ao que se sucedeu o encerramento da instrução, com a determinação de remessa dos autos às partes para apresentação de suas alegações finais escritas.

Após a apresentação das alegações derradeiras pela acusação e pela defesa dos denunciados, os autos foram conclusos ao gabinete e no dia
05/12/2019
prolatada a sentença, condenado os réus às
reprimendas de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa [Daniel] e 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa [Max], em razão do cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 29 [Daniel e Max] e art. 61, inc. I [Max], ambos do Código Penal
, sendo-lhes negado o direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

No dia
12/12/2019
os acusados foram intimados da sentença, ocasião em que manifestaram o direito de recorrer; ao que se sucedeu a apresentação das respectivas razões e contrarrazões, e o recebimento dos recursos pelo juízo
a quo
no dia
17/03/2020
, oportunidade em que determinada a remessa dos autos ao eg. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento dos apelos interpostos.

Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, a i. Defensoria Pública Estadual formulou em
20/03/2020
pedido de submissão do favorecido nessa ordem ao regime domiciliar, argumentando que estaria ele inserido no grupo de risco de contágio pela doença por ser portador de “alergia grave” que prejudicaria sua imunidade, colocando-o em situação de extrema vulnerabilidade; o que restou indeferido pelo juízo singular, conforme decisão proferida no dia
25/03/2020
– ocasião em que ratificada pela d. magistrada a determinação de remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Sucede que, frente à situação pandêmica vivenciada e às determinações dos órgãos sanitários competentes, foram tomadas inúmeras medidas preventivas como forma de conter a propagação do vírus no Estado de Mato de Grosso, dentre as quais o fechamento das portas de todos os prédios do Poder Judiciário e a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes desde o dia
20/03/2020
, por força de inúmeras Portarias-Conjuntas que foram elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça; o que pode ter acarretado um diminuto atraso na remessa do feito ao Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos.

Contudo, consta no andamento processual disponível no sítio eletrônico do TJ/MT que no dia
24/07/2020
foram encaminhadas à 2ª instância a
“cópia digitalizada dos autos em epígrafe em PDF, bem como o material de mídia audiovisual, gravada em 02 CDs, anexos, para distribuição e processamento da análise recursal”
(andamento eletrônico da ação penal n.º 23464-80.2019.811.0042, disponível no sistema
Primus
), o que, de pronto, afasta as alegações defensivas de que há excesso de prazo na manutenção da prisão processual do paciente apto a configurar coação ilegal.

Além do mais, conquanto a i. Defesa alegue que após a prolação da sentença a MM.ª Juíza de primeiro grau retira as tarjas de identificação dos processos de réu preso, acarretando no afastamento da prioridade na tramitação; ao prestar informações neste remédio heroico, a d. magistrada de primeiro grau bem ressaltou que ainda que os autos físicos estejam sem a aludida etiqueta de identificação,
“ao contrário do alegado pela defesa do paciente, o feito continua em tramitação na condição de preso”
(ID 51320958, p. 03); tanto que, tão logo procedida à digitalização integral dos autos, estes foram devidamente encaminhados a este Tribunal de Justiça a fim de serem os recursos submetidos a julgamento o mais breve possível.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na pandemia do novo coronavírus, situação de força maior que acarretou a tomada de medidas drásticas de isolamento e distanciamento

social, como o fechamento do comércio, de escolas e das instalações do Poder Judiciário, que suspendeu

o expediente presencial, prazos e atos processuais não urgentes há quase 05 (cinco) meses.

Consigno, por oportuno, que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANIEL ANDRADE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020